Tribunal: TJDFT
Processo: 0743828-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de que o título judicial é exigível e que a incidência da taxa Selic sobre o débito consolidado está em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão do cumprimento de sentença diante da pendência de ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso quanto à alegação de prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal e se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A tese referente à suspensão do cumprimento de sentença, em razão da pendência da ação rescisória, foi expressamente analisada em decisão anterior que indeferiu pedido de efeito suspensivo, sem que houvesse recurso do agravante, acarretando a preclusão da matéria.
4. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão impugnado enfrentou os pedidos formulados e decidiu fundamentadamente todas as questões relevantes.
5. A ação rescisória invocada pelo embargante teve a petição inicial indeferida e os embargos de declaração opostos contra o julgado tiveram o pedido de concessão de efeito suspensivo também indeferido, não havendo fundamento jurídico para suspensão do cumprimento de sentença.
6. O embargante busca rediscutir o mérito de decisão anteriormente proferida sob o pretexto de omissão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que, mesmo rejeitados os embargos, as matérias neles suscitadas são consideradas incluídas no acórdão.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa, 1a Câmara Cível, j. 09.12.2024, DJe 20.12.2024.